Tribunal: TJPA
Processo: 0800440-37.2020.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800440-37.2020.8.14.0085

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARIA CAVALCANTE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800440-37.2020.8.14.0085

COMARCA DE ORIGEM: INHANGAPI

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/RJ 60.359

APELADO: MARIA CAVALCANTE DA SILVA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR – OAB/PA 11.112

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO COMPROVADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECEBIMENTO DOS VALORES PELA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência da relação jurídica decorrente do contrato nº 554614553, determinou a devolução em dobro dos valores pagos e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A parte autora alegou desconhecer a contratação do empréstimo consignado, sustentando que os descontos em seu benefício previdenciário seriam indevidos.

Existência de sucessivos contratos e refinanciamentos firmados com a autora, sendo o contrato reclamado (nº 554614553) refinanciado pelo contrato nº 574965352, assinado pela demandante, que também recebeu o saldo remanescente da operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em verificar a validade da contratação e a existência de descontos indevidos que justifiquem a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A instituição financeira comprovou que a autora celebrou os contratos de empréstimo e refinanciamento, tendo recebido os valores contratados, conforme demonstra o documento assinado pela própria demandante e o comprovante de crédito em conta bancária.

6. O longo período de descontos sem qualquer contestação anterior reforça a ciência e anuência da autora quanto à contratação.

7. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual a parte demandante não se desincumbiu.

8. Ausência de demonstração de falha na prestação do serviço ou de conduta ilícita por parte do banco que justifique a condenação em danos morais ou a repetição em dobro dos valores pagos.

9. Precedentes jurisprudenciais indicam que a comprovação da contratação legítima afasta a alegação de fraude ou descontos indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e provida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“A comprovação da contratação regular de empréstimo consignado e refinanciamento, com recebimento dos valores pelo contratante, afasta a alegação de inexistência de relação jurídica, bem como o direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais”.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., objetivando a reforma da sentença de id.

23179756, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de INHANGAPI, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica (contrato 554614553), determinar a devolução em dobro dos valores pagos e condenar em danos morais na importância de R$ 5.000,00.

Consta de peça inicial (Id. 4977731) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por invalidez e foi surpreendida com descontos em seus vencimentos, referentes a uma operação de empréstimo consignado no valor de R$ 4.532,43, a ser pago em 72 parcelas de R$ 129,99 (contrato número 554614553), o qual alega nunca ter contraído. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sentença (Id. 23179756), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda, para declarar a inexistência do contrato nº 554614553, bem como para condenar o Requerido BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A, a pagar à autora MARIA CAVALCANTE DA SILVA, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e, a ressarcir, na forma dobrada, os valores descontados da conta da autora.

Irresignado, o Banco Demandado apresentou recurso de apelação no id. 23179765, onde alega em apertada síntese que embora não tenha acostado o instrumento contratual do contrato originário reclamado nos autos, de nº 554614553, porém, acostou o instrumento contratual de refinanciamento, de nº 574965352, o qual confirma e ratifica a legitimidade do contrato originário, tendo em vista que o objeto da ação encontra-se baixado por refinanciamento através do contrato 574965352 em 17/10/2017, ou seja, quase 3 anos antes da distribuição da demanda.

Afirma ainda que o magistrado não se atentou às provas nos autos que demonstrem o efetivo crédito proveniente da operação em favor da parte autora, em claro benefício/proveito econômico, do valor proveniente do contrato discutido nos autos, de nº 554614553.

Ao final, pugna pelo provimento ao recurso para fins de se julgar improcedente os pedidos da parte autora e, em caso de condenação, requer seja afastada a devolução em dobro para que se dê na forma simples, bem como, a compensação dos valores creditados em favor da parte autora, além da minoração dos danos morais.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 23179773.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar procedente os pedidos contidos na inicial, condenou a parte demandada em indenizar a parte autora em danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 e a devolução, na forma dobrada, dos valores descontados a título do empréstimo reclamado.

DA RELAÇÃO JURÍDICA:

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido autoral, sob a justificativa de que não estão provados nos autos a contratação do empréstimo.

Na exordial
, a parte autora suscitou a invalidade da cobrança realizada, aduzindo desconhecer a origem da contratação. Por outro lado, o banco réu apresentou
o contrato de refinanciamento do empréstimo reclamado, firmado entre as partes assinado e acompanhado por cópias dos documentos pessoais da demandante.

Ora, é evidente que não houve fraude.

Conforme se verifica no id. 4977737 - Pág. 4, consta expressamente no contrato de refinanciamento da dívida celebrado entre as partes, a informação acerca do refinanciamento do contrato nº 554614553.

O referido contrato de refinanciamento foi assinado pela autora, Sra. MARIA CAVALCANTE DA SILVA, cuja assinatura se assemelha com aquelas constantes da procuração (id. 4977732 - Pág. 1); do RG (id. 4977732 - Pág. 3) e; da Declaração de Hipossuficiência (id.

4977732 - Pág. 2), juntados aos autos pela própria demandante.

Ademais, cabe ressaltar que o empréstimo bancário reclamado foi devidamente quitado através do contrato de refinanciamento nº 574965352 (id. 4977737 - Pág. 4), com o saldo remanescente em favor da autora.

Note-se ainda que o contrato reclamado de nº 554614553, teria refinanciado o empréstimo anterior de nº 546012928, cujo saldo credor no valor de R$ 455,34, foi devidamente creditado em conta bancária de titularidade da autora, conforme se verifica do comprovante de TED, juntado no id. 4977739 - Pág. 1.

De modo que, na realidade, a autora realizou o primeiro empréstimo em 2014, através do contrato número 546012928; o segundo contrato (refinanciamento) em 25/02/2015 através do contrato nº 554614553 e; o terceiro contrato (refinanciamento) em 2017 através do contrato nº 574965352.

Por fim, não é sensato e nem razoável que a Apelada venha a pagar por 32 meses (aproximadamente três anos), de um empréstimo que alega não conhecer e, sem nenhuma insurgência quanto a legalidade destes descontos perante a instituição bancária.

Desta feita, o banco réu se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo os documentos apresentados aptos a demonstrar que a autora tinha pleno conhecimento do empréstimo reclamado (contrato nº 554614553), quer seja pelo reiterado pagamento das parcelas mensais por 32 meses, quer seja pelo refinanciamento do saldo devedor com o benefício econômico do saldo remanescente (contrato de refinanciamento nº 574965352).

Assim, diante do conjunto probatório, conclui-se pela regularidade da contratação, sendo lícitos os descontos mensais realizados na conta corrente da autora decorrentes do contrato nº 554614553, não havendo, por via de consequência, qualquer valor a ser restituído ou dano moral a ser reparado.

Além disso, quanto à comprovação dos valores recebidos, poderia a parte autora, a fim de provar o alegado, ter juntado os extratos da conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte.

Com efeito, as provas relativas à conta do consumidor são de fácil acesso, visto que poderia ter consultado os extratos junto ao caixa eletrônico ou até mesmo pelo aplicativo bancário, não havendo justificativas plausíveis para não apresentação dos documentos a fim de comprovar que não recebeu os valores contratados.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado.

O certo é que a autora possuía ciência da cobrança, eis que assinou o contrato de refinanciamento do empréstimo e recebeu os valores. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, o consumidor pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente cobrado indevidamente. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Assim, reforço que a parte autora não pode alegar desconhecimento da cobrança concretizada, visto que firmou contrato e recebeu os valores pleiteados, conforme acima demonstrado.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME (TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido (TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De modo que a instituição bancária requerida, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de fraude.

Portanto, é evidente que merece reforma a sentença de mérito objurgada, no sentido de julgar improcedente o pedido da parte autora, ante a fundamentação exposta.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, para reformar a decisão de piso e julgar improcedente os pedidos da parte autora.

Em decorrência da improcedência do pedido, condeno a autora ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade deferida, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (Art. 98, § 3º, do CPC).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 22/04/2025